Tribunal: TJDFT
Processo: 0718624-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0718624-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JUPITER CONSULTORIA LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do mandado de segurança foi facultado ao impetrante JUPITER CONSULTORIA LTDA a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras, no prazo de 48 horas, ou no mesmo prazo deveria juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de indeferimento da inicial (ID46765892). O prazo conferido, todavia, transcorreu sem nenhuma das solicitações requeridas. Assim, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do art. 29, inciso VII c/c art. 67, inciso I do Regimento Internos das Turmas Recursais. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA